Tribunal: TJDFT
Processo: 0705046-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA CONDOMINIAL. DESVINCULAÇÃO DE UNIDADE CONDOMINIAL. ADIMPLEMENTO. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL POSTERIOR À AVENÇA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. PARCELAS VINCENDAS.
1. Havendo cumprimento dos termos da assembleia sem que haja, entretanto, do condômino e do condomínio o ânimo para que surtam os efeitos da desvinculação da unidade condominial, as taxas devidas deverão continuar incidindo para não haver enriquecimento ilícito sem causa, em face da continuidade da prestação dos serviços condominiais.
2. Cabe ao proprietário/possuidor o ônus de provar, em observância ao art. 373, II, do CPC, a ausência de inadimplemento das taxas condominiais cobradas pelo condomínio.
3. Demonstrado o cumprimento da desvinculação condominial avençada em assembleia, cessam os efeitos da relação jurídica havida entre o condômino e o condomínio a não gerar dívidas vincendas.
4. Recursos conhecidos e não providos.